Tribunal: TJMT
Processo: 1027310-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027310-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Tarifas, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO SILVA DA CRUZ - CPF: 142.759.022-20 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGÓCIOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027310-78.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO PAULO SILVA DA CRUZ

AGRAVADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ANTÔNIO PAULO SILVA DA CRUZ,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível de Sinop
que, nos autos da
Ação declaratória de inexistência de debito c/c indenização por danos morais e pedidos de tutela de urgência no 1027199-49.2023.8.11.0015
,
indeferiu o pedido de suspensão dos descontos realizados pelo ente bancário nos proventos do recorrente.

Em suas razões (Id. 191018665), aduz o agravante que, o mesmo fora induzido a erro sob a égide de que não contratou os descontos realizados, havendo somente por abrir uma conta para receber seus proventos da aposentadoria.

Verbera que os descontos realizados prejudicam em muito sua subsistência, pontuando que “
Até o presente momento foram descontadas 15 parcelas de R$ 424,00 totalizando a importância de R$ 6.360,00 (seis mil, trezentos e sessenta reais)”.

Com essas considerações pugna pela concessão da tutela de urgência, bem como pelo provimento do presente recurso suspendendo os descontos em sua aposentadoria.

Ausente de preparo, eis que a parte aduz ser hipossuficiente.

Não foram apresentadas as contrarrazões, nos ditames da certidão Id. 195816158.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024